Tribunal: TJDFT
Processo: 0706360-45.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FAMÍLIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS FIXADOS EM SENTENÇA. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar se é possível reduzir o montante, fixado na origem, dos alimentos prestados pelo apelante a sua filha.
2. A obrigação de prover o sustento dos filhos é de ambos os genitores, sendo certo que cada um deve concorrer na medida de suas possibilidades.
3. No caso em deslinde o acervo probatório constante nos autos revela que deve ser mantido o montante da prestação de alimentos fixado na sentença. Assim, a manutenção do valor dos alimentos no montante correspondente a 34% (trinta e quatro por cento) do salário mínimo está adequada à realidade vivenciada pelo genitor.
4. Recurso conhecido e desprovido.